Tribunal: TJES
Processo: 5004608-85.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004608-85.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
APELADO: EDVALDO ALMEIDA VIEIRA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 5004608-85.2018.8.08.0014

Apelante: Município de Colatina

Apelado: Edvaldo Almeida Vieira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se
de apelação
cível
interposta pel
o Município de Colatina
contra
sentença de
ID
2969456
, proferida
pelo MM. Juiz d
a Vara da
Fazenda Pública
Municipal
da Comarca de Colatina/ES, que,
n
os autos da
execução fiscal
ajuizada
contra
Edvaldo Almeida Vieira
,
declarou extinta a
execução
(art. 924, II do CPC),
uma
vez que a obrigação foi satisfeita pelo devedor.

Em suas
razões
recursais
de
ID
2969459
, o apelante
requer a reforma da sentença, sustentando em síntese que
(
i
)
faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, (ii)
a ação foi ajuizada
com a finalidade de receber os créditos fiscais relativos ao IPTU
uma vez
que não houve o cumprimento da obrigação no prazo próprio
, (
iii
)
de acordo com a jurisprudência do STJ
e
o
art. 90 do CPC,

aquele que deu causa a instauração da demanda deve arcar com os
honorários
advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória,
02 de setembro
202
2
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS

SESSÃO DO DIA: 04/10/2022

REFORMULAÇÃO DE VOTO

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

JVS

Presidente.

Após receber o voto do eminente Desembargador Ewerton, estou reformulando o meu voto no sentido de acompanhá-lo para conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Ewerton.

*

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES:-

É como voto.

*

rpm

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
27.09.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Respeitosamente peço vista dos autos.

*

Sessão do dia 04.10.2022

Apelação Cível nº 5004608-85.2018.8.08.0014

Apelante:

Município de
Colatina

Apelado:

Edvaldo Almeida Vieira

Relator
a
:
Desembargador
a

Janete Vargas Simões

Vogal:
Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Divergir

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos na sessão passada para melhor examinar o caso trazido à análise deste órgão julgador.

Rememoro tratar-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou extinta a Execução Fiscal ajuizada em face da parte ora apelada, deixando de condená-la ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A eminente Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões em seu voto concluiu ser do executado a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais (honorários advocatícios sucumbenciais e custas), com base no princípio da causalidade, eis que deu causa ao ajuizamento da ação.

Assim, votou pelo provimento do recurso para condenar o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, acrescidos de 3% (três por cento), nos termos de § 11 do art. 85 do CPC.

Pois bem. O cerne da discussão reside na possibilidade de se condenar a parte executada, ainda não citada, ao pagamento dos ônus sucumbenciais da Execução Fiscal contra ela movida pelo fisco, em razão da aplicação do princípio da causalidade.

Em que pese ter votado em diversas oportunidades pela possibilidade de imputação dos ônus sucumbenciais à executada, após reanálise da questão, considerando os mais recentes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça que evidenciam a guinada de entendimento daquela corte de justiça, tenho por bem, igualmente, rever meu posicionamento.

A causalidade é critério previsto no §10 do artigo 85 do CPC para fixação da responsabilidade para pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, entretanto, pela leitura conjugada do art. 312 do CPC, qualquer ato no processo só produzia efeitos para a parte requerida após a citação válida. Vejamos a redação do artigo:

Art. 312 do CPC. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no art. 240 depois que for validamente citado.

A mesma conclusão foi alcançada no AgInt no AREsp 1875947/PE sob relatoria do Ministro Og Fernandes em acórdão assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS. 1. "Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda" (REsp n. 1.927.469/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/9/2021). 2. Na satisfação do débito administrativo, após o ajuizamento da execução, se a Fazenda Pública não cobrou a verba honorária nem sequer fez ressalva alguma a esse título, a aceitação do pagamento (integral) constitui renúncia aos consectários, inclusive eventuais honorários. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1875947/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 10/12/2021)

No precedente do c. STJ citado, inclusive o Exmo. Ministro Herman Benjamin reviu seu posicionamento que até então era pela possibilidade de condenação, acompanhando o voto do e. Relator.

Além disso, é possível constatar que este entendimento tem prevalecido nas demais Câmaras Cíveis deste e. TJES, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE.

CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É incabível a condenação do Executado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais antes de efetivada a triangularização da relação processual, pela ausência de citação. 2. O princípio da causalidade não se aplica quando não ocorre a triangularização da relação processual, na medida em que a ausência de citação significa que a parte não chegou a integrar a lide e, sendo assim, impor uma condenação ao executado/apelado violaria princípios basilares do direito, como o contraditório e a ampla defesa. [...] . 4. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO . (TJES, Classe: Apelação Cível, 035130297514, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. DÉBITO QUITADO APÓS AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO E ANTES DA CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador se limita ao capítulo decisório que deixou de condenar o executado ao pagamento das despesas processuais. 2) Nos julgados mais recentes, a orientação do c. STJ, calcada no princípio da causalidade, e com suporte no teor do art. 26 da lei nº 6.830/80, é no sentido de ser incabível a condenação em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorre antes da citação válida em decorrência do pagamento do débito (STJ, AgInt no REsp 1.848.573/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 05/06/2020). 3) Isso porque a citação válida é condição inafastável para que os efeitos da demanda sejam estendidos à parte requerida (art. 312, CPC/15). Desta forma, não tendo o réu integrado a relação processual, o princípio da causalidade tem o condão de, tão somente, afastar a responsabilidade do Fisco pelo pagamento das custas processuais. 4) Recurso conhecido desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 006110095319, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1- A jurisprudência tem entendido que, para evitar ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, em não tendo sido realizada a citação do Executado, incabível impor-lhe a obrigação de arcar com as verbas sucumbenciais. 2 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140254224, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto : ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/03/2022)

Desta feita, não obstante os precedentes desta Primeira Câmara Cível em sentido contrário, a recente guinada de posicionamento do c. STJ, diante dos relevantes fundamentos apresentados, bem como das demais Câmaras deste TJES, me fazem concluir pela impossibilidade de se imputar à parte executada não citada a obrigação de arcar com os ônus sucumbenciais (custas e honorários advocatícios) com base no princípio da causalidade.

Registro, por fim, que não resta dúvida acerca da não angularização da relação processual, notadamente por que o A.R de ID nº 2969444 não foi entregue na pessoa do executado, e sim a um terceiro. Inclusive a não citação foi reconhecida pelo próprio exequente, na medida que requereu no ID nº 2969452 a citação por A.R com entrega em mãos próprias, pedido este que foi analisado pelo Magistrado, tendo deferido a citação por Oficial de Justiça (ID nº 2969453).

Assim, tem-se por irretocável a sentença guerreada que deixou de imputar a obrigação à parte ora apelada.

Sob os argumentos acima expostos, peço vênia a eminente Relator
a
para inaugurar
DIVERGÊNCIA
no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Município de
Colatina
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que
“
O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação”
(AgInt no AREsp 1520666/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019).

No mesmo sentido:

“4. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF. (AREsp 1.442.828, Min. Benedito Gonçalves, Data da Publicação 12/4/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017). 5. Assim, segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória (Aglnt no AREsp 896 802/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/10/2016).” (REsp 1854592/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 31/08/2020)

A jurisprudência desta Corte adota o mesmo entendimento, conforme se verifica pelos seguintes arestos:

“Os embargos à execução foram extintos sem resolução do mérito devido à perda superveniente do objeto, conforme o art. 267, IV, haja vista do parcelamento extrajudicial e quitação integral do crédito tributário. Dessa forma, por força do princípio da causalidade, a parte embargante deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios em favor do Município de Vitória.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024060107745, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020)

“Considerando que a perda superveniente do objeto da ação foi motivada pela quitação espontânea do débito remanescente, o embargante deve ser condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais, nos termos que prescreve o princípio da causalidade.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 100190035020, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

No caso concreto, por meio da decisão proferida em 18/02/2019 (ID 2969436), o magistrado arbitrou verba honorária, nos seguintes termos:

“
Defiro a Execução. Arbitro honorários em 10 % (dez por cento) do valor cobrado, o qual será reduzido pela metade no caso de pagamento imediato do débito.”

No entanto, após quitado o crédito fiscal (ID 296954), foi proferida sentença extintiva nos autos da execução no dia 09/03/2021, dessa vez sem a condenação do apelado ao pagamento da verba sucumbencial, nos seguintes termos:

“
A declaração, pelo Credor, de que o Devedor satisfez o débito, possui validade
jurídica e enseja a imediata extinção do direito processual, conforme dispõem os arts. 200 e 924, II, do NCPC.

Assim, satisfeita pelo devedor a obrigação,
DECLARO EXTINTA
a Execução, com base no art. 924, II, do NCPC.

SEM CONDENAÇÃO em custas ou honorários de sucumbência, por ausência de triangulação processual.”

Destaco que o apelado foi devidamente intimado tanto na primeira (ID 2969444) quanto na segunda instância (ID 2969465), restando efetivada a triangulação da relação processual. E ainda que não fosse o caso, “
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF.
”
(AgInt no AREsp 1067906/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017)

Assim, em que pese a extinção do feito sem resolução do mérito, é patente que o apelado deu causa ao ajuizamento da ação, devendo, portanto, em atenção ao princípio da causalidade, suportar os ônus sucumbenciais.

Ressalto que o pagamento do débito não se deu de forma imediata, uma vez que o Termo de Confissão de Dívida foi assinado no dia 09/10/2019 (ID2969442) e o valor só foi integralmente quitado no dia 02/03/2021 (ID 2969454 e 2969455), motivo pelo qual deixo de aplicar a redução do valor pela metade, conforme o disposto no art. 827, § 1º do CPC.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso, reformando a sentença para fins de condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, acrescidos de 3% (três por cento), nos termos do §11 do mesmo artigo.

É como voto.

Sessão dia 04.10.2022

Agravo de Instrumento n. 5004608-85.2018.8.08.0014

Agrav
ante: Município de Colatina

Agravado
: Edvaldo Almeida Vieira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

(Reformulação)

Ouvi atentamente o voto proferido pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior e reformularei o voto proferido na sessão do dia 27/09/2022.

Nos casos de pagamento do valor objeto da execução fiscal, ainda que antes da citação, a jurisprudência desta Câmara era firme no sentido de que os honorários advocatícios eram devidos pelo executado, como se depreende dos seguintes arestos:

“
É devida a condenação do executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios se a dívida fiscal é extinta por pagamento em momento posterior ao ajuizamento da ação de execução fiscal, ainda que o devedor não tenha sido citado. Precedentes do STJ e do TJES.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024219001153, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022)

“
É cabível a condenação do executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios se a dívida tributária é extinta em virtude de pagamento após o ajuizamento da ação de execução fiscal, ainda que antes da citação. Precedentes STJ e TJES.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140258076, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 16/05/2022)

“
É devida a condenação da parte executada ao pagamento de custas eventualmente antecipadas e honorários advocatícios sucumbenciais quando a quitação do débito ocorrer após o ajuizamento da ação executiva fiscal, mesmo antes de efetivada a citação, em observância ao princípio da causalidade.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140230562, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022)

O
STJ,
contudo,
alterou o entendimento então predominante, estabelecendo o
“Não cabimento de condenação em honorários por ocasião do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade”
(REsp n. 1.915.735/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 3/11/2021).

As demais Câmaras Cíveis dest
e Tribunal
vêm se posicionando dessa forma nos julgamentos mais recentes:

“
A jurisprudência tem entendido que, para evitar ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, em não tendo sido realizada a citação do Executado, incabível impor-lhe a obrigação de arcar com as verbas sucumbenciais.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035140254224, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/03/2022)

“
É descabida condenação do executado não citado, quando quitado o débito exequendo extrajudicialmente, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e de custas e outras despesas processuais porque a relação jurídica processual não restou triangularizada.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014160334158, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

“
É incabível a condenação do Executado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais antes de efetivada a triangularização da relação processual, pela ausência de citação.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035130297514, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

A r
etira
da

desse
ônus do executado é medida que reputo justa, não se justificando
a imposição de mais uma dívida sobre aquele que reconheceu o débito e adotou as providências
cabíveis
para
adimpli
-lo.

Diante do exposto,
reformulo o voto
anteriormente proferido para
conhecer
e
negar provimento
ao recurso do Município de Colatina.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO E PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. EXECUTADO NÃO CITADO. TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O STJ alterou o entendimento até então predominante, estabelecendo o
“Não cabimento de condenação em honorários por ocasião do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade”
(REsp n. 1.915.735/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 3/11/2021)

2.
“É descabida
a
condenação do executado não citado, quando quitado o débito exequendo extrajudicialmente, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e de custas e outras despesas processuais porque a relação jurídica processual não restou triangularizada.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014160334158, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)
3.
A r
etira
da

desse
ônus do executado é medida justa, não se justificando
a imposição de mais uma dívida sobre aquele que reconheceu o débito e adotou as providências
cabíveis
para
adimpli
-lo.
4.
Recurso
conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 04 de outubro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.